Tribunal: TJMT
Processo: 1009353-30.2022.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009353-30.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDISSON DA COSTA SOUZA - CPF: 510.111.402-25 (APELADO), MARA PATRICIA MAZIERO MARTINAZZO - CPF: 811.047.311-34 (ADVOGADO), NADIA DA SILVA SOUZA - CPF: 027.160.787-42 (APELANTE), NADIR SOARES DE SOUZA - CPF: 386.563.612-87 (APELANTE), LUCILENE SOARES SANTOS (ASSISTENTE), MARCIA JARDIM DA SILVA (ASSISTENTE), MARIA ELMA BARRETO (ASSISTENTE), ANTONIO DE PADUA DA SILVA (ASSISTENTE), NADIA DA SILVA SOUZA - CPF: 027.160.787-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIR SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CÍVEL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – IMÓVEL CONTRAÍDO DURANTE A CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL - COMPROVAÇÃO - PEDIDO DE EXCLUSÃO DA PARTILHA – IMPOSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO.

O regime de bens aplicável à união estável é a comunhão parcial, se não disposto o contrário, devendo ser partilhado entre os conviventes, na proporção de 50% (
cinquenta
por cento) para cada, todos os bens adquiridos na constância do vínculo afetivo, incluindo, também, todos os créditos e débitos oriundos dos compromissos assumidos durante o relacionamento.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto

por
Nadir Soares de Souza
,

em face d
a
sentença prolatada pelo Juízo
da
Segund
a

Vara
Cível da Comarca de Tangará da Serra
,

que julgou

procedente
s

o
s
pedido
s
formulado
s
na Ação
de
Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
, ajuizada p
or
Valdisson
da Costa Souza.

E
m suas razões recursais,

a
Apelante argumenta
que o bem imóvel, objeto do presente feito, não deve ser partilhado, tendo em vista que adquirido por ela anteriormente ao início do relacionamento amoroso com o Apelado.

Aduz que as notas fiscais juntadas pelo Apelado não comprovam que houve reforma no imóvel em questão, haja vista que este atua na profissão de pedreiro e,
recorrentemente, adquire materiais de construção.

Forte
nessas razões, requer
o provimento do Apelo
,
a fim de excluir o bem imóvel da partilha.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do Apelo (id.
2
15752275
).

É o relatório.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível interposto por Nadir Soares de Souza, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, ajuizada por
Valdisson
da Costa Souza.

Extrai-se da inicial que a
presente demanda
foi ajuizada por
Valdisson
da Costa Souza
, em
face de Nadir Soares de Souza
, eis que
mantiveram relacionamento público e duradouro pelo período de 21 (vinte e um) anos. Com o fim do relacionamento, requereu o reconhecimento e dissolução da união estável, bem como a partilha de bens adquiridos na constância da união.

Após regular trâmite do feito, o
Magistrado singular prolatou sentença, julgand
o
p
rocedentes os pedidos
vertidos na inicial
, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
(...)

Posto isso, diante de tudo que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na exordial
e portanto
:

I – Já tendo sido reconhecida e dissolvida a união estável antecipadamente, DETERMINO a partilha, na proporção de 50% para cada uma das partes: a) Lote Urbano n° 05, Quadra n° 21, de Matrícula n° 42.370, situado neste Município; b) do Veículo MERIVA 2010/2010, cor branco, PLACA KAU2352;

II – Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, mais o pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor corrigido da causa.

III - Por fim, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil”
.

Deste ato, recorre a parte
Ré.

Cinge-se a controvérsia em analisar a
possibilidade
do bem imóvel - Lote Urbano n° 05, Quadra n° 21, de Matrícula n° 42.370, situado no município de Tangará da Serra/MT, ser objeto de partilha ao fim da união estável entre as partes.

Como é cediço, a união estável goza de especial tutela constitucional, eis que atribuída juridicidade ao vínculo de afeto, imputando-se consequências ao relacionamento mantido entre as partes, como se casados fossem, mesmo sem a prévia celebração do casamento civil.

Ao tratar do tema, estabelece a Constituição da
República
em seu art. 226, § 3o:

“
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

(...)

§ 3o Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento
”
.

No caso dos autos, o objeto da irresignação da parte Apelante se limita à partilha do bem imóvel supramencionado.

Isso, pois, alega que o imóvel foi adquirido anteriormente à constância da união estável com o Requerido, e teria sido pago com a venda de imóvel que possuía no Estado de Rondônia.

A par dos argumentos recursais, em sede de instrução probatória,
a parte Apelante confessa que o bem imóvel foi adquirido durante à constância da união, bem como não logra êxito em desconstituir tal afirmação por meio do depoimento testemunhal.

Neste sentido, c
om relação aos bens adquiridos pelas partes, o art. 1.725 do Código Civil estabelece:

“
Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens
”
.

N
o referido regime, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento (art. 1.658 do C.C.), ressalvadas as exceções dispostas no art. 1.659.

A Lei no 9.278/96, que trata da união estável, relativamente aos bens, já previa:

“
Art. 5o - Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio em partes iguais, salvo estipulação contrária e, contrato escrito
”
.

Assim, na constância da união, a participação de ambos os conviventes é presumida, cabendo a cada um, no caso de dissolução do vínculo, o percentual de 50% (cinquenta por cento).

O regime de comunhão parcial funda-se na noção de construção de patrimônio comum durante a vigência do casamento, com separação apenas dos bens adquiridos ou originados anteriormente.

Na espécie,
conforme supramencionado, a parte Apelante pretende a exclusão do bem imóvel da partilha.

Sobre o tema, ainda, o
art. 1.659, I, do Código Civil é expresso em determinar a exclusão dos
“
bens que cada cônjuge possuir ao
casar
, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar
”
.

Entretanto, a configuração de sub-rogação exige prova cabal de sua ocorrência, competindo o ônus da prova àquele que a alega, pois se presume a comunicabilidade do patrimônio adquirido onerosamente na constância da relação.

No caso, a par dos argumentos recursais,
a
Apelante não logra êxito em comprovar a
aquisição prévia do imóvel, objeto da presente demanda, eis que, conforme visto, admite, em sede de audiência de instrução e julgamento, que o imóvel foi adquirido há cerca de 08 (oito) anos, portanto, durante o período de união estável entre as partes.

Sendo assim, não há se falar em retificação da sentença objurgada.

De forma semelhante,
entendimen
to deste Sodalício
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS C/C INDENIZAÇÃO – IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO – RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL ANTERIOR INDEMONSTRADA – EXISTÊNCIA DE CONDOMÍNIO NÃO COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSOS, DE APELAÇÃO PROVIDO, ADESIVO NÃO PROVIDO.

I –
No regime parcial de bens, os bens adquiridos na constância da relação, a título oneroso, pertencem a ambos os cônjuges, não havendo necessidade de prova de esforço comum na aquisição destes bens, cuja presunção é conferida por lei, de maneira que, com o divórcio, o patrimônio será partilhado nos moldes dos dispositivos acima delineados.

II - Exclui-se da partilha aqueles bens que cada cônjuge possuía antes do casamento, os oriundos de doação ou sucessão, bem como os sub-rogados em seu lugar.

III - Ao revés do que entendeu o sentenciante, a Escritura Pública de Compra e Venda constante dos autos averbada na matrícula do imóvel não demonstra que a requerente Helen Luzi de Rezende Moraes adquiriu o imóvel em conjunto com Gilberto Mendes da Silva, pelo contrário, ao que tudo indica, não passa da simples qualificação do comprador acerca do seu estado civil no momento em que formado o Instrumento.

IV - É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.

V - Da análise do acervo probatório constante dos autos, verifica-se que ausente provas indenes de dúvidas da existência da relação de união estável anterior entre as partes, seja por meio de declaração pública, relacionamento público contínuo e duradouro e/ou por depoimentos de testemunhas.

VI - Assim, diante de todo contexto, não há como reconhecer, ao menos nestes autos, a existência de condomínio e muito menos em co-proprietários do imóvel objeto da lide, devendo tal controvérsia ser dirimida por meio de ação própria.

(N.U 1044436-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023) (grifos nossos)

Forte nessas razões,

NEGA-SE
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto, p
ara manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo primevo.

Mantida a sentença favorável à parte Autora, ora Apelada, e com o trabalho adicional apresentado pelo procurador da parte, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 1
0
% para 1
5
% sobre o valor da condenação, considerados os critérios estipulados no § 2o do mencionado artigo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024